Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707302-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAYME DA COSTA RIBEIRO AGRAVADO: PINHEIRO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por JAYME DA COSTA RIBEIROcontra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial em que contende com PINHEIRO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, consistente em rejeitar a impugnação a penhora e converter em pagamento a penhora do valor de R$ 3.280,01 (três mil duzentos e oitenta reais e um centavo). Por meio da petição de ID 17140439, o agravado informou que as partes formalizaram acordo judicial em audiência telepresencial realizada na data de ontem, 24/06/2020, nos autos dos Embargos a Execução n. 0737431-91.2019.8.07.0001. Assim, intime-se a agravante para se manifestar acerca do acordo noticiado. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de junho de 2020 17:49:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator